Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711059-22.2021.8.07.0006 RECORRENTES: BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, WANDA IRMA VIEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA e OUTRA (ID 34367646), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 660 e 895, ambos da sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 e RE 956.302) (ID 38106266). No tocante aos citados precedentes, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos ARE 748.371 e RE 956.302, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031